Tribunal: TJES
Processo: 5016276-48.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-05-15

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C INDENIZAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO. DÉBITO MÍNIMO EM CONTA CORRENTE. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO. RESOLUÇÃO Nº 4.549/2017 DO CMN. PREVISÃO CONTRATUAL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.
AÇÃO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação ordinária, declarou a nulidade de parcelamento automático de fatura de cartão de crédito e condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais, sob o fundamento de violação ao dever de informação e prática abusiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir a regularidade do débito em conta corrente e do parcelamento automático do saldo devedor do cartão de crédito à luz das normas do Conselho Monetário Nacional e do contrato firmado; (ii) estabelecer se a conduta da instituição financeira gera dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O contrato celebrado entre as partes prevê expressamente, na Cláusula 13, a autorização para o desconto do valor mínimo da fatura diretamente do saldo em conta corrente na hipótese de inadimplemento, bem como o parcelamento automático na Cláusula 11.

4)
O caput do art. 1º da Resolução nº 4.549/2017 do Conselho Monetário Nacional determina que o saldo devedor da fatura de cartão de crédito, quando não liquidado integralmente, somente pode permanecer no crédito rotativo até o vencimento da fatura subsequente.
5)
Os descontos realizados referem-se ao débito automático do valor mínimo autorizado contratualmente, e o parcelamento automático efetivou-se somente após o vencimento da segunda fatura consecutiva inadimplida, em estrita observância à norma regulatória e para evitar o superendividamento do consumidor.

6)
A atuação da instituição financeira configura exercício regular de direito e afasta a alegação de prática abusiva vedada pelo inciso VI do art. 39 do CDC, uma vez que as informações constaram de maneira adequada conforme o inciso III do art. 6º do CDC.

7)
A ausência de ato ilícito na conduta de amortização de dívida autorizada e no parcelamento compulsório normatizado impede a configuração de danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso provido. Ação julgada improcedente.

Tese de julgamento:

1. É lícita a realização de parcelamento automático do saldo devedor de cartão de crédito após o vencimento da fatura subsequente, em conformidade com o caput do art. 1º da Resolução nº 4.549/2017 do CMN e havendo previsão contratual expressa.

2. O exercício regular de direito pela instituição financeira, ao promover descontos autorizados e migração da dívida para modalidade mais vantajosa ao consumidor, afasta o dever de indenizar por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: CDC, inciso III do art. 6º e inciso VI do art. 39; CMN, Resolução nº 4.549/2017, caput do art. 1º; CPC, §§ 2º e 11 do art. 85 e § 3º do art. 98.
Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 5000767-79.2023.8.08.0023, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 24.09.2025; TJES, Apelação Cível nº 5000996-66.2021.8.08.0069, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 05.06.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016276-48.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: THAIS RIBEIRO DA VITORIA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C INDENIZAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO. DÉBITO MÍNIMO EM CONTA CORRENTE. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO. RESOLUÇÃO Nº 4.549/2017 DO CMN. PREVISÃO CONTRATUAL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.
AÇÃO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação ordinária, declarou a nulidade de parcelamento automático de fatura de cartão de crédito e condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais, sob o fundamento de violação ao dever de informação e prática abusiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir a regularidade do débito em conta corrente e do parcelamento automático do saldo devedor do cartão de crédito à luz das normas do Conselho Monetário Nacional e do contrato firmado; (ii) estabelecer se a conduta da instituição financeira gera dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O contrato celebrado entre as partes prevê expressamente, na Cláusula 13, a autorização para o desconto do valor mínimo da fatura diretamente do saldo em conta corrente na hipótese de inadimplemento, bem como o parcelamento automático na Cláusula 11.

4)
O caput do art. 1º da Resolução nº 4.549/2017 do Conselho Monetário Nacional determina que o saldo devedor da fatura de cartão de crédito, quando não liquidado integralmente, somente pode permanecer no crédito rotativo até o vencimento da fatura subsequente.

5)
Os descontos realizados referem débito automático do valor mínimo autorizado contratualmente, e o parcelamento automático se efetivou somente após o vencimento da segunda fatura consecutiva inadimplida, em estrita observância à norma regulatória e para evitar o superendividamento do consumidor.

6)
A atuação da instituição financeira configura exercício regular de direito e afasta a alegação de prática abusiva vedada pelo inciso VI do art. 39 do CDC, uma vez que as informações constaram de maneira adequada conforme o inciso III do art. 6º do CDC.

7)
A ausência de ato ilícito na conduta de amortização de dívida autorizada e no parcelamento compulsório normatizado impede a configuração de danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso provido. Ação julgada improcedente.

Tese de julgamento:

1. É lícita a realização de parcelamento automático do saldo devedor de cartão de crédito após o vencimento da fatura subsequente, em conformidade com o caput do art. 1º da Resolução nº 4.549/2017 do CMN e havendo previsão contratual expressa.

2. O exercício regular de direito pela instituição financeira, ao promover descontos autorizados e migração da dívida para modalidade mais vantajosa ao consumidor, afasta o dever de indenizar por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: CDC, inciso III do art. 6º e inciso VI do art. 39; CMN, Resolução nº 4.549/2017, caput do art. 1º; CPC, §§ 2º e 11 do art. 85 e § 3º do art. 98.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 5000767-79.2023.8.08.0023, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 24.09.2025; TJES, Apelação Cível nº 5000996-66.2021.8.08.0069, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 05.06.2025.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer do recurso e a ele dar provimento nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, a controvérsia cinge-se a aferir a regularidade dos descontos realizados na conta corrente da apelada e a validade do parcelamento automático da dívida de cartão de crédito, bem como a existência de danos morais decorrentes de tais fatos.

A sentença hostilizada dispôs:

“In casu, a parte autora demonstrou que, após o não pagamento integral da fatura de seu cartão de crédito com vencimento em fevereiro de 2022, a parte requerida procedeu ao débito do valor mínimo e, ato contínuo, implementou um parcelamento automático do saldo remanescente, sem que houvesse qualquer solicitação ou autorização para tanto.

Tal conduta revela uma clara violação aos direitos básicos do consumidor, notadamente a liberdade de escolha e o direito à informação, amparados pelo art. 6º, incisos II e III, do CDC.

A liberdade de escolha do consumidor é um direito basilar, não podendo o fornecedor, de forma unilateral, impor obrigações ou modalidades de pagamento não solicitadas. A vontade do consumidor deve ser manifestada de forma livre e consciente, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

[...]

Assim, o requerido não apenas se antecipou ao prazo legal, furtando da autora a prerrogativa de quitar o débito até o vencimento da fatura seguinte, como também falhou em comprovar — como lhe competia por força da inversão do ônus da prova — que o parcelamento imposto era, de fato, mais benéfico.

Além disso, a imposição unilateral de um contrato de financiamento, com encargos e prazos definidos exclusivamente pelo fornecedor, viola frontalmente o princípio da autonomia da vontade e configura a prática abusiva descrita no artigo 39, inciso VI, do CDC, que veda a execução de serviços sem a prévia autorização expressa do consumidor.

Por fim, destaca-se que a existência de uma cláusula contratual genérica que autorize tal prática não a convalida, pois tal disposição é nula de pleno direito, nos termos do artigo 51, incisos IV e XV, do CDC, por estar em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor e por colocá-lo em desvantagem exagerada.

[...]

Ademais, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em caso análogo, já se manifestou no sentido de que, ‘conforme a Resolução nº 4.549 do Banco Central,
é vedado à instituição financeira proceder ao financiamento automático do valor referente à fatura adimplida em atraso, mas antes do vencimento da fatura subsequente
’, reconhecendo, assim, a ilicitude da prática e o consequente dever de indenizar”.

No caso, verifica-se que a r. sentença possui erro de premissa fática, especificamente em relação à natureza e data dos descontos e do parcelamento.

Pois bem. A fatura do cartão de crédito objeto da lide possuía data de vencimento original em
18/02/2022
.

Diante do não pagamento na data aprazada, a instituição financeira procedeu aos descontos na conta corrente da recorrida.

Compulsando documentos acostados aos autos, verifica-se que os lançamentos realizados em 02/03/2022, 28/03/2022 e 06/04/2022, sob a rubrica "DEB. AUTOM. DE FATURA EM C/", referem-se estritamente ao débito automático do
valor mínimo da fatura em aberto
, e não às parcelas do financiamento automático
.

Sobredita conduta encontra respaldo expresso no contrato de cartão de crédito celebrado entre as partes (ID Num. 16678645), cuja veracidade fora reconhecida pela própria apelada em audiência.

Especificamente, a Cláusula 13 do referido instrumento prevê a
autorização para o desconto do valor mínimo da fatura
diretamente do saldo em conta corrente na hipótese de inadimplemento, como forma de evitar a mora total.

13.
AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO EM CONTA CORRENTE
. SE VOCÊ FOR CORRENTISTA DO SANTANDER E PORTADOR DE CARTÕES BANDEIRA MASTERCARD OU VISA,
CASO NÃO OCORRA O PAGAMENTO DA SUA FATURA NO VENCIMENTO, VOCÊ AUTORIZA O DÉBITO EM SUA CONTA CORRENTE, DESDE QUE HAJA SALDO DISPONÍVEL SUFICIENTE, DO VALOR DO PAGAMENTO MÍNIMO
OU DO VALOR DA ENTRADA MÍNIMA PARA O PARCELAMENTO AUTOMÁTICO, CONFORME O CASO.

13.1. Você pode cancelar essa autorização na Central de Atendimento Santander.

13.2. ATENÇÃO: LEMBRE-SE QUE O SALDO REMANESCENTE SERÁ FINANCIADO DE ACORDO COM AS REGRAS PREVISTAS NO ITEM 11. Saiba que durante o período em que você permanecer em atraso incidirão os encargos previstos neste contrato.

13.3. Se sua conta corrente não apresentar saldo suficiente para o débito do Pagamento Mínimo ou, quando disponível na fatura, do Valor da Entrada Mínima para o Parcelamento Automático, indicado na fatura, o seu cartão é bloqueado e/ou cancelado e você autoriza o SANTANDER a efetuar débitos na sua conta corrente até que seja atingido o valor total devido.

Quanto ao
parcelamento automático
, identificado nos extratos como "CONTRATACAO PARC AUTOMATICO", constata-se que este
ocorre
ra
somente em 06/04/2022
(ID Num. 16678643 - Pág. 12), ou seja, posteriormente ao vencimento da segunda fatura consecutiva inadimplida (vencida em 18/03/2022).

Nesse cenário,
não
houve violação ao disposto no

caput
do artigo 1º da Resolução nº 4.549/2017 do Conselho Monetário Nacional (BACEN), cujo texto prevê:

Art. 1º O saldo devedor da fatura de cartão de crédito e de demais instrumentos de pagamento pós-pagos, quando não liquidado integralmente no vencimento,
somente pode ser objeto de financiamento na modalidade de crédito rotativo até o vencimento da fatura subsequente
.

A referida norma estabelece que o saldo devedor da fatura de cartão de crédito, quando não liquidado integralmente no vencimento, somente pode ser objeto de financiamento na modalidade de crédito rotativo até o vencimento da fatura subsequente.

Com efeito, os descontos de valores a título crédito rotativo foram promovidos até o limite temporal permitido pela norma (vencimento da fatura subsequente em 18/03/2022).

Ultrapassado esse marco sem a quitação integral, a instituição financeira tem o dever de migrar a dívida para uma modalidade de parcelamento, que possui taxas de juros inferiores às do rotativo, visando justamente coibir o superendividamento do consumidor e a incidência de encargos excessivos por longo período.

Neste sentido é a jurisprudência deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. PARCELAMENTO DE FATURA. RESOLUÇÃO Nº 4.549/2017 DO BACEN. PREVISÃO EM FATURA. LEGALIDADE. MANUTENÇÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PAGAMENTO DO VALOR HISTÓRICO DA DÍVIDA. SALDO DEVEDOR REMANESCENTE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente a ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, para declarar inexigível dívida oriunda de parcelamento automático de fatura de cartão de crédito e condenar a instituição financeira por manter o nome da autora em cadastro de inadimplentes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se o parcelamento do saldo devedor da fatura de cartão de crédito, previsto na Resolução nº 4.549/2017 do BACEN, constitui ato ilícito quando há informação nas faturas; (ii) estabelecer se a manutenção da negativação é indevida quando o consumidor paga o valor histórico do débito, mas permanece inadimplente com o saldo devedor consolidado; (iii) determinar se a conduta do consumidor, caracterizada por inadimplência reiterada, configura culpa exclusiva e afasta o dever de indenizar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O parcelamento do saldo devedor da fatura de cartão de crédito, realizado com base na Resolução nº 4.549/2017 do Banco Central, não configura ato ilícito quando o consumidor é informado da possibilidade nas próprias faturas. 4. A referida normativa visa proteger o consumidor do superendividamento decorrente dos juros do crédito rotativo, representando uma condição de financiamento mais vantajosa.
5. A manutenção da inscrição em cadastro de inadimplentes constitui exercício regular de direito quando o pagamento realizado pelo consumidor corresponde apenas ao valor original da dívida, sendo insuficiente para quitar o saldo devedor total, já acrescido dos encargos contratuais pelo atraso. 6. A conduta do consumidor, que de forma reiterada realiza pagamentos em atraso ou parciais, caracteriza culpa exclusiva da vítima, o que rompe o nexo de causalidade e afasta a responsabilidade civil da instituição financeira. 7. Afastada a ilicitude da conduta da instituição financeira, inexiste o dever de indenizar por danos morais. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 1.
É lícita a realização de parcelamento do saldo devedor de fatura de cartão de crédito, com fundamento na Resolução nº 4.549/2017 do BACEN, quando há informação nas faturas enviadas ao consumidor.
2. Não configura ato ilícito a manutenção da inscrição do devedor em cadastro restritivo de crédito se o pagamento efetuado quita apenas o valor histórico da dívida, mas não o saldo devedor consolidado e atualizado. 3. A inadimplência reiterada do consumidor configura culpa exclusiva da vítima, excludente de responsabilidade civil que afasta o dever de indenizar por danos morais. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor; Resolução nº 4.549/2017 do Banco Central do Brasil. (TJES, Número do processo: 5000767-79.2023.8.08.0023; Classe: APELAÇÃO CÍVEL; Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 24/09/2025)

EMENTA EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. CARTÃO DE CRÉDITO. APROVISIONAMENTO DE VALORES. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR A DECISÃO MONOCRÁTICA. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto por instituição bancária contra decisão monocrática que, ao apreciar apelação cível, manteve a sentença de parcial procedência em ação indenizatória ajuizada por consumidora em razão de desconto indevido em sua conta corrente. A autora alegou que o valor de R$ 308,67 foi debitado automaticamente para pagamento de fatura de cartão de crédito sem sua autorização, embora a referida fatura já tivesse sido paga. A sentença determinou a restituição do valor debitado e fixou indenização por danos morais em R$ 3.000,00, decisão esta mantida em sede de apelação monocrática. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o aprovisionamento do valor para quitação de débito de cartão de crédito constitui ato ilícito por parte da instituição financeira; (ii) estabelecer se há configuração de dano moral indenizável diante do débito realizado automaticamente após o pagamento da fatura pela consumidora. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O contrato de adesão ao cartão de crédito firmado entre as partes contém cláusula expressa autorizando o banco a efetuar débitos em contas de titularidade da consumidora para regularização de saldos devedores, inclusive em caso de inadimplência.
4. A fatura em questão venceu em 10/02/2021, tendo a autora efetuado seu pagamento apenas em 18/02/2021. O débito automático foi realizado em 25/02/2021, após o sistema registrar o atraso, com base na prática operacional da instituição. 5. O banco demonstrou, por meio de documento juntado aos autos, que a consumidora estava vinculada à opção de débito automático até a data de 03/03/2021, quando solicitou a alteração dessa condição. 6.
O bloqueio de valores para futura quitação de dívida inadimplida configura exercício regular de direito pela instituição financeira, não sendo caracterizado como ilícito civil (art. 186 do CC), tampouco ensejando dano moral.

7. A jurisprudência reconhece que o aprovisionamento de valores para débito automático programado não configura ato abusivo, salvo prova de prejuízo efetivo ou situação vexatória, o que não se verifica no presente caso
. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo interno conhecido e provido para reformar a decisão monocrática, no sentido de conhecer e dar provimento ao apelo manejado pelo agravante, de modo a reformar a sentença de origem e julgar improcedente a pretensão autoral, bem como julgar prejudicada a apelação adesiva interposta pela agravada. (TJES, Número do processo: 5000996-66.2021.8.08.0069; Classe: APELAÇÃO CÍVEL; Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY; Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível; Data: 05/06/2025)

A medida também encontra amparo na Cláusula 11 do contrato de adesão, que prevê expressamente o parcelamento automático após a inadimplência da “próxima fatura”, exatamente como operado no caso concreto:

11. FORMAS DE PAGAMENTO. VOCÊ DEVE PAGAR O VALOR TOTAL DA SUA FATURA MENSAL ATÉ A DATA DE VENCIMENTO, OU, SE PRECISAR, PODE ESCOLHER POR UMA DAS OPÇÕES A SEGUIR.

11.1. Pagamento Mínimo.

11.1.1. É quando você efetua o pagamento da fatura no montante mínimo indicado na fatura (“Pagamento Mínimo”). Nesse caso, você financiará o valor da diferença entre o que foi pago por você e o Valor Total da fatura. (“Crédito Rotativo”).

11.2. Os valores de diferença indicada na cláusula acima deverão ser pagos na fatura do próximo mês.

11.3. Se não for realizado o pagamento dos valores de Crédito Rotativo na fatura do próximo mês, esse saldo será financiado novamente, de forma parcelada (“Parcelamento Automático”). As condições do Parcelamento Automático serão mais vantajosas do que as oferecidas no Crédito Rotativo, conforme previsto nas situações a seguir:

PARA CARTÕES DE BANDEIRAS VISA E MASTER, SE VOCÊ JÁ POSSUIR UM CRÉDITO ROTATIVO VIGENTE NO MÊS, você pode:

a) pagar qualquer valor entre a Entrada Mínima para Parcelamento Automático e o Pagamento Mínimo da fatura. Quando você faz essa opção, ocorre o seguinte:

(i) a diferença entre o valor pago e o valor do Pagamento Mínimo é financiada novamente, sendo parcelada automaticamente (“Parcelamento Automático”). A primeira parcela será lançada apenas na próxima fatura;

(ii) a diferença entre o valor do Pagamento Mínimo e o Valor Total da fatura será financiada, na modalidade Crédito Rotativo.

b) pagar qualquer valor entre o Pagamento Mínimo e o Valor Total da fatura. Quando você faz isso, a diferença entre o valor pago por você e o Valor Total da fatura é financiada, na modalidade Crédito Rotativo.

Importa concluir que, ao contrário do que alega a apelada, o parcelamento automático, após o vencimento da segunda fatura, possui previsão contratual e autorização da consumidora, circunstância que afasta a cogitada abusividade do inciso VI do art. 39 do CDC.

Ademais, as informações foram prestadas de maneira adequada e clara, nos moldes do inciso III do art. 6º do CDC.

Nessa ordem de ideias, a apelante agiu no exercício regular de direito, cumprindo estritamente os termos contratuais anuídos pela parte e as determinações regulatórias do Banco Central.

Afastada a ilicitude da conduta da instituição financeira, não há que se falar em dever de indenizar.

A eventual utilização de saldo em conta corrente de contrato de depósito bancário para amortização de dívida, quando expressamente autorizada para pagamento de débitos vinculados à mesma instituição, não configura, per se, ato ilícito passível de reparação moral, mormente quando a apelada tinha ciência da dívida e das cláusulas contratuais que permitiam tais descontos para evitar a inadimplência absoluta.

Nesse contexto, a reforma da sentença é medida que se impõe, para julgar improcedentes os pedidos autorais, uma vez demonstrada a legalidade da atuação do Banco apelante.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
dou provimento para julgar a ação improcedente.

Via de consequência, na forma dos §§ 2º e 11 do art. 85 do CPC, inverto o ônus da sucumbência e condeno a recorrida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atribuído à causa, suspensa a exigibilidade em razão da assistência judiciária gratuita (§ 3º do art. 98 do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

PROCESSO Nº 5016276-48.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado: João Thomaz Prazeres Gondim - OAB/RJ 62.192

RECORRIDO: THAIS RIBEIRO DA VITORIA

Advogado: Arnon Gabriel de Lima Amorim - OAB/ES 30.733

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

VOTO VISTA

Eminentes Pares,

Pedi vista dos presentes autos com o objetivo de aprofundar o exame da matéria vertida no Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
em razão da
SENTENÇA
proferida pelo
JUÍZO DA 6ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL
, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
ajuizada por
THAIS RIBEIRO DA VITORIA
, cujo
decisum
julgou procedentes os pleitos exordiais, nos seguintes termos: “
1.DECLARAR A NULIDADE
do contrato de parcelamento automático do saldo devedor da fatura do cartão de crédito da autora, com vencimento em fevereiro de 2022, devendo ser restabelecido o valor original do débito (R$ 1.544,61), bem como seja oferecida opções a autora de parcelamento, em caso de inadimplemento.
2.CONDENAR
o réu,
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, a pagar à autora,
THAIS RIBEIRO DA VITORIA
, a título de indenização por danos morais, o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, com os seguintes consectários legais: No período compreendido entre a data da citação, (art. 405 do Código Civil) e a véspera da data do arbitramento (data desta sentença), sobre o valor ora arbitrado (
R$ 5.000,00
), incidirão juros de mora calculados pela Taxa SELIC deduzida do IPCA. Caso a dedução resulte em valor negativo no período, os juros serão considerados zero (art. 406, §3º, CC, com redação da Lei 14.905/2024, e tese do AgInt no AREsp 2.059.743/RJ ). A partir da data do arbitramento (data desta sentença, Súmula 362/STJ), inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o valor arbitrado (
R$ 5.000,00
), incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que compreende juros moratórios e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP)." Condeno o réu, ainda, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em
15%
(quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do
art. 85, § 2º,
do CPC.”

Irresignada, a parte Recorrente sustenta, em síntese, que:
(I)
agiu no exercício regular de seu direito;
(II)
os descontos realizados na conta corrente da Recorrida sob a rubrica "DEB. AUTOM. DE FATURA EM C/" referem-se estritamente ao débito automático do valor mínimo da fatura em aberto, conduta que possui respaldo expresso na Cláusula 13 do contrato celebrado entre as partes;
(III)
o parcelamento automático ocorreu somente em 06/04/2022, após o vencimento da segunda fatura consecutiva inadimplida, em estrito cumprimento ao artigo 1º, da Resolução nº 4.549/2017 do Banco Central e à Cláusula 11, do Contrato; e
(IV)
ante a legalidade dos atos, inexiste ato ilícito passível de reparação, pugnando pela reforma da Sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Em seu Voto, o Eminente Desembargador Relator
JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
fixou como premissas de julgamento a constatação de erro de premissa fática na Sentença, reconhecendo a legalidade da conduta da instituição financeira, fundamentando que os descontos de crédito rotativo respeitaram o limite temporal normativo e que a posterior migração da dívida para o parcelamento automático possui previsão contratual e amparo de normatização do Banco Central, visando coibir o superendividamento, afastando a ocorrência de ato ilícito e de danos morais, conhecendo do Recurso e conferindo-lhe provimento, para julgar a presente Ação Judicial improcedente, ensejando a consequente inversão do ônus sucumbenciais, sendo, pois, acompanhado pelo Eminente Desembargador
JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
.

Destarte, extrai-se da Petição Inicial que a Recorrida pretende ver
“reconhecida a ilegalidade no ato de realizar
desconto automático
da parcela do parcelamento automático feito, mês a mês da conta da autora, sem sua autorização.”

A respeito da controvérsia
sub examine
, impositivo destacar que a
Resolução nº 4.549/2017, do Banco Central
, preconiza
a possibilidade de que o saldo devedor da fatura de cartão de crédito não quitada,

possa ser objeto de novo financiamento até o vencimento da fatura subsequente
, senão vejamos,
in litteris:

“
Art. 1º
O saldo devedor da fatura de cartão de crédito e de demais instrumentos de pagamento pós-pagos, quando não liquidado integralmente no vencimento, somente pode ser objeto de financiamento na modalidade de crédito rotativo até o vencimento da fatura subsequente.

Parágrafo único.
O financiamento do saldo devedor por meio de outras modalidades de crédito em condições mais vantajosas para o cliente, inclusive no que diz respeito à cobrança de encargos financeiros, pode ser concedido, a qualquer tempo, antes do vencimento da fatura subsequente.”

O objetivo principal da norma regulamentar em questão, notadamente, é permitir que os débitos de cartão de crédito sejam convertidos em uma nova modalidade de empréstimo (mútuo), oferecida em condições mais favoráveis do que a manutenção do débito no rotativo do cartão de crédito, o qual, em geral, implica na imposição ao consumidor de taxas de juros mais altas
.

Passando à análise da relação contratual formalmente instituída entre as partes, verifica-se que o

Instrumento Contratual acostado ao Id. 16678642
, constitui-se na
modalidade de abertura de Conta Salário
, em que houve autorização para que
“
Eventuais débitos decorrentes de operações de empréstimos, financiamentos ou arrendamento mercantil
contratadas
como o Banco Santander
poderão ser efetuados na Conta Salário
, conforme previsto na Resolução n. 3.402/2006
” (Id. 16678642 - pág. 03).

Verifica-se, ainda, que no mesmo Contrato,
a Recorrente solicitou um cartão de crédito da bandeira Mastercard, com limite de crédito de R$ 3.910,00 (três mil, novecentos e dez reais)
, constando da referida avença
a ausência de autorização para que o valor da fatura mensal fosse debitado automaticamente de sua conta corrente
, uma vez que o campo destinado a esta modalidade de pagamento
não se encontra assinalado
(id. 16678642 - pag. 10)

Oportuno e relevante destacar, neste particular, a inexistência, no instrumento contratual assinado pela Recorrida, de
cláusula autorizativa do refinanciamento de eventual saldo não adimplido da fatura de cartão de crédito.

A propósito, as mencionadas
Cláusulas 11 e 13
, destacadas nas razões recursais do Recorrente, e transcritas no Voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator, foram extraídas, a bem da verdade, do documento inserido no Id. 16678645, alusivo a
condições gerais de utilização de cartão de crédito Santander
, que assim estipulam,
in litteris:

“FORMAS DE PAGAMENTO. VOCÊ DEVE PAGAR O VALOR TOTAL DA SUA FATURA MENSAL ATÉ A DATA DE VENCIMENTO, OU, SE PRECISAR, PODE ESCOLHER POR UMA DAS OPÇÕES A SEGUIR.

11.1. Pagamento Mínimo.

11.1.1. É quando você efetua o pagamento da fatura no montante mínimo indicado na fatura (“Pagamento Mínimo”). Nesse caso, você financiará o valor da diferença entre o que foi pago por você e o Valor Total da fatura. (“Crédito Rotativo”).

11.2. Os valores de diferença indicada na cláusula acima deverão ser pagos na fatura do próximo mês.

11.3. Se não for realizado o pagamento dos valores de Crédito Rotativo na fatura do próximo mês, esse saldo será financiado novamente, de forma parcelada (“Parcelamento Automático”). As condições do Parcelamento Automático serão mais vantajosas do que as oferecidas no Crédito Rotativo, conforme previsto nas situações a seguir: PARA CARTÕES DE BANDEIRAS VISA E MASTER, SE VOCÊ JÁ POSSUIR UM CRÉDITO ROTATIVO VIGENTE NO MÊS, você pode: a) pagar qualquer valor entre a Entrada Mínima para Parcelamento Automático e o Pagamento Mínimo da fatura. Quando você faz essa opção, ocorre o seguinte: (i) a diferença entre o valor pago e o valor do Pagamento Mínimo é financiada novamente, sendo parcelada automaticamente (“Parcelamento Automático”). A primeira parcela será lançada apenas na próxima fatura; (ii) a diferença entre o valor do Pagamento Mínimo e o Valor Total da fatura será financiada, na modalidade Crédito Rotativo. b) pagar qualquer valor entre o Pagamento Mínimo e o Valor Total da fatura. Quando você faz isso, a diferença entre o valor pago por você e o Valor Total da fatura é financiada, na modalidade Crédito Rotativo. SE VOCÊ É PORTADOR DE CARTÕES BANDEIRA AMEX E JÁ POSSUIR UM CRÉDITO ROTATIVO VIGENTE NO MÊS, você pode: 5/12 a) pagar qualquer valor entre a Entrada Mínima para Parcelamento Automático e o Valor Total da fatura. Quando você faz essa opção, a diferença entre o valor pago e o valor Total da fatura é parcelada automaticamente, sendo a primeira parcela lançada apenas na próxima fatura;

11.4. Parcelamento da Fatura

11.4.1. Se disponível, você ainda pode PARCELAR O VALOR DA FATURA. Você pode contratar o parcelamento do valor total ou parcial da sua fatura, conforme os planos oferecidos pelo SANTANDER em sua fatura ou em Canais de Atendimento. Para essa contratação você deve pagar o valor da primeira parcela do plano de parcelamento escolhido na data de vencimento da sua fatura, em um único pagamento, sendo que o saldo em aberto é distribuído em parcelas, que são lançadas automaticamente nas próximas faturas.

11.5. O SANTANDER poderá instituir novas formas de pagamento da fatura, além das definidas acima, sem prejuízo das especificações das suas condições em instrumentos contratuais específicos que ficarão a sua disposição.

11.6 Encargos: Nas hipóteses de incidência do Crédito Rotativo ou contratação de Parcelamento de fatura (total, parcial ou automático), serão cobrados: (i) juros remuneratórios, tarifas e outros encargos, conforme o tipo de financiamento; e (ii) IOF.

11.7. Regra de amortização O valor pago por você será utilizado para liquidar os eventuais encargos de mora e as eventuais parcelas de operações de crédito já contratadas e, ainda, para amortizar o Crédito Rotativo vigente naquele mês e novas transações e/ou compras lançadas na sua fatura.

(...)

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO EM CONTA CORRENTE. SE VOCÊ FOR CORRENTISTA DO SANTANDER E PORTADOR DE CARTÕES BANDEIRA MASTERCARD OU VISA, CASO NÃO OCORRA O PAGAMENTO DA SUA FATURA NO VENCIMENTO, VOCÊ AUTORIZA O DÉBITO EM SUA CONTA CORRENTE, DESDE QUE HAJA SALDO DISPONÍVEL SUFICIENTE, DO VALOR DO PAGAMENTO MÍNIMO OU DO VALOR DA ENTRADA MÍNIMA PARA O PARCELAMENTO AUTOMÁTICO, CONFORME O CASO.
13.1. Você pode cancelar essa autorização na Central de Atendimento Santander.
13.2. ATENÇÃO: LEMBRE-SE QUE O SALDO REMANESCENTE SERÁ FINANCIADO DE ACORDO COM AS REGRAS PREVISTAS NO ITEM 11. Saiba que durante o período em que você permanecer em atraso incidirão os encargos previstos neste contrato.
13.3. Se sua conta corrente não apresentar saldo suficiente para o débito do Pagamento Mínimo ou, quando disponível na fatura, do Valor da Entrada Mínima para o Parcelamento Automático, indicado na fatura, o seu cartão é bloqueado e/ou cancelado e você autoriza o SANTANDER a efetuar débitos na sua conta corrente até que seja atingido o valor total devido.”

Não obstante, no indigitado documento
não consta a assinatura ou anuência da Recorrida
, tratando-se, como salientado, de documento aludente à cláusulas gerais de utilização, tanto é assim, que em sua redação ostentam teor genérico e condicional às circunstâncias contratuais efetivamente entabuladas com a Instituição Financeira no contexto do Contrato de abertura de conta corrente e contratação do cartão de crédito, não se confundindo com estes, não subsistindo qualquer documento nos autos que possa respaldar, estreme de dúvidas, a opção da consumidora pelos procedimentos ali preconizados, mormente no tocante à refinanciamento de saldo não quitado de cartão de crédito.

A propósito,
o Recorrente, no intuito de demonstrar a liberalidade e autonomia da vontade da consumidora em aderir à contratação de débito automático do refinanciamento da fatura do cartão de crédito não quitado, ressaltou que
a expressão da vontade da mesma foi observada quando do ato de
“desbloqueio do cartão de crédito equivale à assinatura da parte autora dando total anuência às cláusulas constantes no contrato.
” (id. 16678641 - pág. 09)

Importante salientar, neste particular, que a modalidade de refinanciamento do saldo devedor do cartão de crédito, com débito automático em conta corrente,
constitui-se como um novo mútuo perante a instituição financeira para efeito de saldar o débito não adimplido da fatura de cartão de crédito
e, portanto,
demanda, inexoravelmente, a concordância expressa do cliente para poder vigorar.

Neste sentido, inclusive, restou fixada a tese jurídica para o
Tema Repetitivo nº 1.085, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, que afasta a possibilidade de descontos de mútuos em conta corrente, sem autorização expressa prévia do mutuário, senão vejamos,
in litteris:

Tema 1085/STJ:
“São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários,
desde que previamente autorizados pelo mutuário
e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.”

Conforme salientado alhures, a Recorrida, quando da contratação do cartão de crédito,
sequer autorizou o débito automático da fatura em conta corrente, não se podendo deduzir, portanto, que o tenha feito em relação à avença mais especifica, alusiva à opção de refinanciamento automático da fatura não quitada.

Por conseguinte,
concessa maxima venia
, reuno compreensão idêntica à exposta na Sentença de Primeiro Grau, que assim dispôs,
in litteris:

“In casu
, a parte autora demonstrou que, após o não pagamento integral da fatura de seu cartão de crédito com vencimento em fevereiro de 2022, a parte requerida procedeu ao débito do valor mínimo e, ato contínuo, implementou um parcelamento automático do saldo remanescente, sem que houvesse qualquer solicitação ou autorização para tanto.

Tal conduta revela uma clara violação aos direitos básicos do consumidor, notadamente a liberdade de escolha e o direito à informação, amparados pelo art. 6º, incisos II e III, do CDC.

A liberdade de escolha do consumidor é um direito basilar, não podendo o fornecedor, de forma unilateral, impor obrigações ou modalidades de pagamento não solicitadas. A vontade do consumidor deve ser manifestada de forma livre e consciente, o que não ocorreu na hipótese dos autos.”

Não destoa deste entendimento a
Jurisprudência Pátria
,
in litteris:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZATÓRIA – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO – AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO – APELO PRINCIPAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – APELO ADESIVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É regular o parcelamento de fatura de cartão de crédito em virtude do não pagamento integral do débito no prazo de 30 dias, nos termos da RESOLUÇÃO Nº 4.549, de 26 de Janeiro de 2017 do BACEN . No caso concreto, as faturas trazidas aos autos e o documento de contratação demonstram que a autora de fato realizou pagamentos a menor de algumas faturas, o que legitima a cobrança de juros quanto aos valores remanescentes, entrando no crédito rotativo e ensejando o parcelamento automático do saldo remanescente. Precedentes.
2. Não se olvida que, diante da natureza consumerista do contrato em questão, deve a instituição financeira prestar, de forma clara e adequada, toda a informação sobre o serviço fornecido . É, aliás, direito básico do consumidor, a teor do artigo 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor
.
Entretanto, a instituição bancária não violou tais direitos, sendo clara a avença quanto aos termos da contratação, inclusive com declaração avulsa na qual a autora especificamente autoriza o débito em conta do valor mínimo da fatura.

3. Assim, considerando a legitimidade do financiamento do saldo devedor da fatura do cartão de crédito, a reforma da sentença é medida que se impõe, para excluir da condenação a devolução dos valores cobrados a este título, mantendo-se tão somente a imposição de que sejam devolvidos os valores referentes às taxas não impugnadas na apelação . 4. Em relação a essa devolução, diante da modulação dos efeitos da tese firmada pelo c. STJ no julgamento do EREsp 1.413 .542/RS, deve ser aplicado o entendimento anteriormente consolidado na referida Corte, segundo o qual “para se determinar a repetição do indébito em dobro deve estar comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, como determinam os artigos 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor” (STJ; AgInt AgRg AREsp 730.415/RS, Quarta Turma, Rel.ª Min.ª Maria Isabel Gallotti, j . 17/04/2018, DJE 23/04/2018). Portanto, a repetição deve se dar de forma simples, notadamente porque não houve a demonstração da má-fé por parte da instituição bancária. 5. Lado outro, não merece provimento o apelo adesivo interposto pela autora, visando a condenação da instituição bancária ao pagamento de indenização por danos morais, uma vez que não há prova nos autos de que a situação fática lhe tenha gerado dano extrapatrimonial, mormente pela conduta lícita acima exposta . 6. Apelação principal conhecida e parcialmente provida. Apelação adesiva conhecida e desprovida.

(
TJ-ES
- APELAÇÃO CÍVEL: 0008507-51 .2019.8.08.0012, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, publicado em 30/08/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO - IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA - REJEIÇÃO - CARTÃO DE CRÉDITO - PAGAMENTO PARCIAL DAS FATURAS - REFINANCIAMENTO AUTOMÁTICO - RESOLUÇÃO Nº 4.549/2017 DO BANCO CENTRAL - REGULARIDADE DA CONDUTA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - RECURSO PROVIDO.
1 - Carece de interesse recursal o pedido de indeferimento da inversão do ônus da prova se não houve determinação expressa em sentido contrário na sentença. 2 - Apresentada impugnação à justiça gratuita, é ônus do impugnante comprovar a desnecessidade de concessão da benesse, sob pena de manutenção da gratuidade concedida . 3 - Conforme o art. 2º da Resolução nº 4.549/2017 do BACEN, após decorrido o prazo previsto no caput do art. 1º, o saldo remanescente do crédito rotativo pode ser financiado mediante linha de crédito para pagamento parcelado, desde que em condições mais vantajosas para o cliente em relação àquelas praticadas na modalidade de crédito rotativo, inclusive no que diz respeito à cobrança de encargos financeiros .
4 - A ausência de quitação integral da fatura do cartão de crédito por mais de 30 (trinta) dias autoriza o parcelamento automático do valor remanescente,
quando expressamente autorizado pelo cliente.

(
TJ-MG
- Apelação Cível: 50024694620238130694, Relator.: Des.(a) Eveline Felix, Data de Julgamento: 03/12/2024, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/12/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - REFINANCIAMENTO DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO - DEVER DE INFORMAÇÃO - DESCUMPRIMENTO - COBRANÇA INDEVIDA - RESTITUIÇÃO EM DOBRO - AUSÊNCIA DE PAGAMENTO - INSCRIÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL - VALORAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Enquadrando-se autor e ré nos conceitos de consumidor e prestadora de serviço previstos nos artigos 2º e 2º do Código de Defesa do Consumidor, é aplicável o referido diploma legal. 2 . É dever do prestador de serviços fornecer informação clara, adequada e inequívoca ao consumidor, conforme o art. 6º, inciso VIII, do CDC. 3. A cobrança diversa do que restou pactuado entre as partes somente autoriza a restituição em dobro prevista no parágrafo único do art . 42 do CDC quando o valor indevido for pago pelo consumidor, o que não se verifica. 4. "Nos casos de inclusão indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes o dano moral é in re ipsa, ou seja, presumido, o que dispensa sua comprovação" (AREsp 2.858 .311/PE). 6. Na valoração do dano moral considera-se a participação dos envolvidos no episódio, suas consequências, a posição socioeconômica das partes, de modo que traga lenitivo suficiente para o lesado, com caráter profilático, sem se confundir com fonte de enriquecimento sem causa.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50074510820238130079, Relator.: Des .(a) Francisco Costa, Data de Julgamento: 17/12/2025, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/01/2026)

Por seu turno, verificada a imposição de um serviço não contratado pela consumidora e que culminou com o desconto em sua conta salário, gerando a apreensão de verba destinada a manutenção de sua subsistência, compreendo por configurada a falha na prestação do serviço, a ensejar o dever de reparação, sendo que, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado na Sentença revela-se razoável e proporcional às circunstancias delineadas no caso concreto.

Isto posto,
concessa maxima venia
, manifesto divergência em relação ao Voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator, para efeito de conhecer e negar provimento ao Recurso de Apelação Cível, majorando os honorários advocatícios de sucumbência para o equivalente a 20 % (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão Virtual 04.05.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

É como voto.

ALEXANDRE PUPPIM

DESEMBARGADOR